Tribunal: TJSP
Processo: 2029418-12.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Extorsão mediante sequestro – Pretendido trancamento da ação penal – Impossibilidade – Não verificada, de plano, atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade – Alegada inépcia da denúncia não verificada - Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente

Ementa:
HABEAS CORPUS – Extorsão mediante sequestro – Pretendido trancamento da ação penal – Impossibilidade – Não verificada, de plano, atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade – Alegada inépcia da denúncia não verificada - Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.